Tribunal: TJMT
Processo: 1025963-73.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025963-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - CPF: 001.105.251-16 (ADVOGADO), PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA - CPF: 015.706.691-63 (AGRAVANTE), COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - CNPJ: 78.956.968/0016-60 (AGRAVADO), JOSE MARCOS CARRASCO - CPF: 629.801.909-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE PROVA INEQUÍVOCA.
NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão
proferida pelo J
uízo da 2ª Vara da comarca de Comodoro
(MT)
que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais. A agravante, produtora rural, pleiteava a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a sustação de protesto de título, oferecendo como caução uma colheitadeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se
está suficientemente demonstrada
a probabilidade do
direito alegado pela agravante

(
art. 300 do CPC
), e
se a caução
por ela
oferecida é apta a garantir o cumprimento da obrigação e autorizar a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da tutela de urgência
é justificável diante da
ausência de prova inequívoca da verossimilhança das
argumentações
da agravante, uma vez que o laudo apresentado foi elaborado por profissional contratado pela própria parte interessada,
o que, em análise preliminar,
não
basta

para comprovar o
suposto
vício nas sementes adquiridas.

Quanto à caução,
é inviável porque,
apesar de a colheitadeira
ter
valor superior ao débito,
não foi comprovada a sua

integral
quitação,
pois
o pagamento
se daria de

modo parcelado
.

A jurisprudência predominante exige a presença
simultânea de
elementos que
evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela de urgência
, os quais não estão

satisfatoriamente
demonstrados
no caso concreto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão d
a
tutela de urgência
requer
prova inequívoca da verossimilhança do direito
reclamado
e
d
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A caução oferecida deve ser acompanhada de prova documental
da plena
propriedade do bem, sob pena de inviabilizar sua aceitação como garantia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
n. 1025963-73.2024.8.11.0000 da
decisão da 2ª Vara da comarca de Comodoro que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes e a sustação de protesto, mediante caução.

A agravante alega
ter adquirido
da agravada
“
14
bag’s
de sementes de soja, sendo 11
bag ́s
da semente C2379 IPRO e 03
bag’s
da variedade 68 XTD
”,
os quais apresentaram
problemas de germinação,
pois
emergiram
de modo
disforme e sem vigor, evidenciando
a existência de
vícios.

Diz que a vendedora, após cientificada desse fato, não adotou qualquer providência para a reparação do prejuízo, e ainda protestou o boleto e negativou o seu nome.

Afirma que é pequena produtora rural e necessita de crédito para a manutenção da sua produção agrícola.

Argumenta que ao caso aplica-se o CDC, e
que

estão preenchidos
todos os requisitos para a concessão da medida.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id
239606157
)

Contraminuta no Id

253428161,

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante
aduz
, em síntese, que
em outubro de 2023
adquiriu da agravada 14 bags de sementes de soja, das variedades C2379 IPRO e 68 XTD, no
valor
total de R$115.801,72
,
com emissão

de
Nota P
romissória em favor d
esta última (
agravada
)
, as quais
, contudo,

apresentaram vícios de qualidade,
o que comprometeu
a germinação e
causou
prejuízo financeiro
significante, e
m virtude da perda parcial da safra.

Destaca
que
comunicou
essa situação à
agravada
e
pediu a realização de análise d
o lote mencionado,
porém
não obteve resposta.

Diz que a média pretendida era de 72 sacas por hectare,
mas
com as sementes
que comprou
da agravada
foram produzidas
apenas
43 sacas por hectare.

Ressalta o
cumprimento

dos

pressupostos
descritos
no
art. 300 do C
PC
para
o deferimento
da tutela de urgência,
considerando a
existência de prova inequívoca da verossimilhança de suas alegações e o perigo de dano
advindo
da manutenção da restrição creditícia.

Assinala ainda
que ofereceu
em caução uma colheitadeira avaliada em R$900.000,00,
quantia
superior
à
exigid
a
, não havendo risco de irreversibilidade da medida
na hipótese
de
concessão
da tutela.

Em contraminuta, a agravada
pleiteia
a manutenção da decisão interlocutória,
sob
o argumento
de
que
não
há
prova concreta de que as sementes
continham
defeito,
a qual seria
imprescindível para
dirimir a controvérsia.

O art. 300 do CPC
dispõe
que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme
Marinoni
ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
”. E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”. (Novo Código de Processo Civil comentado, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Como bem

ressaltado
pelo J
uízo de origem, o pedido liminar formulado pela agravante não está acompanhado de
demonstração irrefutável
da
verossimilhança do direito
reclamado
.

Em
apreciação
superficial, conclui-se que o
laudo
elaborado
por profissional contratado pela própria
agravante
não contém
a força probatória
indispensável
para
o deferimento
da tutela de urgência
.

É preciso
levar em conta também

a eficácia
da Certidão expedida
pela Geminar
, de

que o
lote adquirido
te
ria
germinação de 96% (I
d
239013677 - Pág. 35).

Ademais, o J
uízo
da causa
registrou
que,
mesmo
que houvesse problemas de germinação nas
referidas
sementes, a agravante admitiu que obteve parte da colheita, corresponden
te
a aproximadamente 45% da expectativa inicial. Tal circunstância
mostra que é
essencial
a
apuração detalhada dos danos efetivamente sofridos, mediante instrução processual adequada
. Não é
razoável, neste momento, a suspensão da integralidade do débito.

Quanto
à caução, embora
a máquina agrícola oferecida

pela agravante
supostamente

possua
valor superior ao do débito
em discussão
, o
J
uízo
a quo

consignou
a ausência de
prova
robusta
da
sua
propriedade, o que
inviabiliza

sua aceitação

como garantia para
a
concessão da tutela.

Isso porque, apesar de anexar Nota F
iscal
da
compra, o pagamento não foi à vista, mas sim parcelado
,
e não
está comprovada a
quitação.

Consoante
a jurisprudência
pacífica
,

o deferimento
de tutela de urgência
requer

a presença de
elementos
que
demonstrem
de forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, o que não se
verifica
nestes autos
.

Assim
, a decisão agravada
está
devidamente fundamentada e em
sintonia
com
a legislação
, não havendo motivo
algum que
legitime a
sua
reforma.

Pel
o exposto,
nego
provimento ao
R
ecurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025